Tribunal: TJDFT
Processo: 0732539-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732539-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A AGRAVADO: ANDREA MEDEIROS, ESPOLIO DE DOMINGOS OLIVEIRA MEDEIROS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 20a Vara Cível e Brasília, que, integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela ora recorrente, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos pelo SISBAJUD, assim como a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma desse sistema. A agravante aduz que, segundo a decisão agravada, o pedido de reiteração de pesquisa por meio do sistema BACENJUD só pode ser acolhido quando há comprovação de efetiva modificação da condição financeira da parte executada. Afirma que, no caso dos autos, nunca houve consulta de ativos financeiros dos executados por meio dos sistemas BACENJUD ou SISBAJUD. Registra que o SISBAJUD trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras, aumentando consideravelmente a base de dados que alimentava o sistema BACENJUD. Assevera que a existência de pesquisa anterior pelo extinto sistema BACENJUD e a quantidade de tempo dela decorrido são circunstâncias irrelevantes para o deferimento de pesquisa pelo SISBAJUD, que, ademais, não depende da comprovação da situação econômica dos agravados. Registra que “o acesso ao sistema SISBAJUD é exclusivo do sistema judiciário, sendo imprescindível a intervenção do Juízo para promover a pesquisa requerida, razão pela qual o pleito do Agravante não pode ser considerado como transferência ao judiciário do ônus pela localização de bens, que incumbe ao credor”. Argumenta que a funcionalidade de reiteração de penhora bancária, chamada “teimosinha”, tem o propósito de eliminar a emissão sucessiva de novas ordens de penhora provenientes de uma mesma decisão, sendo medida apta e harmoniosa com o direito brasileiro, que se pauta, entre outros, nos princípios da economia processual, da razoável duração do processo e da satisfação do crédito no processo de execução. Refere que tal medida traz maior efetividade para o processo de execução, sem se mostrar excessiva, pois os reiterados pedidos de penhora serão limitados pelo valor devido na execução, não infringindo o artigo 805, do CPC, e respeitando a ordem de preferência para a efetivação da penhora judicial, segundo o artigo 835, do mesmo diploma legal. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos Agravados, via sistema SISBAJUD, com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do risco de dissipação do patrimônio dos agravados no caso de não se adotar providências imediatas no sentido de procurar bens passíveis de penhora. Com relação à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, observa-se que a fundamentação apresentada pela recorrente, em parte, é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma parcial da decisão agravada. Consultando os autos de origem, observa-se que, embora o feito executivo tramite desde 2000 e exista decisão em que se afirma ter havido o esgotamento dos meios de busca de bens pelo Poder Judiciário (ID no 78368922, dos autos de origem), não se encontra qualquer tentativa de pesquisa de ativos financeiros dos executados por meio dos sistemas BACENJUD ou SISBAJUD. Logo, em primeira análise, parece cabível o pedido obtenção de dados de movimentação bancária dos agravados ao junto ao SISBAJUD, até porque se trata novo sistema, desenvolvido em complementação ao sistema BACENJUD, com o fito de viabilizar ao magistrado acesso mais amplo e completo sobre os ativos financeiros do executado, incluindo, além de extratos de conta corrente, a solicitação de faturas do cartão de crédito, contratos de câmbio e de abertura de conta, cópias de cheques, saldos das contas de FGTS e PIS, entre outras informações, permitindo, desse modo, a constrição de valores em conta corrente, bem como de ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Contudo, quanto ao pedido para que as pesquisas via SISBAJUD sejam feitas na modalidade “teimosinha”, este, em princípio, não merece guarida, uma vez que para o uso desta ferramenta, ainda é preciso ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada no intuito de viabilizar o uso da referida pesquisa sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Nesse sentido: “A reiteração automática de consulta ao Sisbajud está, no momento, impossibilitada, pois a ferramenta apelidada ‘teimosinha’ ainda não foi implementada, conforme consta da página web cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/” (Acórdão 1350757, 07496466820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, defiro parcialmente a antecipação da tutela pretendida, apenas para que seja determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos agravados. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 14:55:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator